Tribunal: TJMT
Processo: 1009315-72.2022.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009315-72.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), UENISLE SANTOS DE FARIAS DALMOLLIN - CPF: 067.763.681-47 (APELADO), NEI ELSON MARTINS LOPES - CPF: 070.692.011-25 (APELADO), HITALO VIEIRA BORGES - CPF: 050.739.391-07 (ADVOGADO), MOISES ARTHUR SILVA ADELINO - CPF: 046.766.161-80 (ASSISTENTE), DELCIDES RAIMUNDO DE SOUSA NETO - CPF: 048.026.441-40 (ASSISTENTE), JHYMIA MAYARA REIS MESSIAS (ASSISTENTE), IVONE DA SILVA (ASSISTENTE), JOSIELE MARTINS DA SILVA (ASSISTENTE), PM PAMELA CRISTIELISILVA LOPES (ASSISTENTE), PM DIEGO CORDEIRO LAGE (ASSISTENTE), PM Delcides Raimundo De Souza Neto (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UENISLE SANTOS DE FARIAS DALMOLLIN - CPF: 067.763.681-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – EXTIRPAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – AGENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO ANTERIOR SUPERVENIENTE AOS FATOS – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – NÃO COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IRRISÓRIA QUANTIDADE DE DROGAS – FALTA DE ELEMENTOS CONCRETOS ACERCA DA HABITUALIDADE CRIMINOSA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Não há como afastar a conclusão de que o sentenciado merece ser beneficiado com a especial minorante prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, pois ficou incontroverso dos autos que eles é primário, sem antecedentes criminais, bem como se trata de apreensão de irrisória quantidade de drogas, além de não haver indicativo de integrar organização criminosa e não ficou demonstrado concretamente que ele estaria se dedicando com habitualidade à prática delitiva, sobretudo porque a condenação apontada pelo representante ministerial, superveniente aos fatos em apreço, ainda não transitou em julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1009315-72.2022.8.11.0037 que tramitou no Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste,
Neil Elson Martins Lopes
foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 200 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos.

O Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando nas razões recursais anexas (Id. 192217438), que seja afastada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 – aplicada em benefício do sentenciado –, sustentando que ele ostenta condenação criminal pretérita, o que demonstra que não seria um caso isolado em sua vida, razão pela qual compreende que é envolvido com atividades ilícitas.

Nas contrarrazões recursais (Id. 192217441), por intermédio de defensor constituído, o apelado rebate a pretensão ministerial e pede que seja negado provimento ao recurso interposto.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner (Id. 198760674), é pelo
provimento do recurso
interposto,

cujos argumentos encontram-se assim sintetizados:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação do Ministério Público. Postula o decote da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06. Possibilidade. Diante da presença de elementos concretos demonstrando a habitualidade do agente em atividades criminosas – consistente na existência de condenação por fato anterior –, finda absolutamente inviabilizada a aplicação da benesse. Precedentes de ambas as Turmas Criminais do STJ. Parecer pelo provimento do ministerial, para que seja decotada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o da Lei no 11.343/06, com a consequente readequação da pena aplicada ao apelado Nei Elson Martins Lopes.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Prefacialmente, para ilustrar o caso em apreço, destaco os termos da inicial acusatória levados a efeito pelo magistrado singular na sentença condenatória:

“1o FATO:

No dia 26 de outubro de 2022, por volta das 19h05min, na Rua Figueira, no 1026, Bairro Primavera 3, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado UENISLE SANTOS DE FARIAS DALMOLIN conduzia o veículo automotor, qual seja, a motocicleta Honda CG 150 Titan Cor Preta, Placa OBQ4G81, sem Carteira Nacional de Habilitação, gerando perigo de dano.

2o FATO:

No dia 26 de outubro de 2022, por volta das 19h05min, na Rua Figueira, no 1026, Bairro Primavera III, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados NEI ELSON MARTINS LOPES e UENISLE SANTOS DE FARIAS DALMOLIN, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, traziam consigo, para venda e entrega ao consumo de terceiros, a quantia de 5,14 (cinco gramas e quatorze centigramas) de cocaína, fracionada em 10 (dez) porções, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id.104743240), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar no 210.2.04.2022.011847-01 (Id.104744057 Pág.01/02), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, a equipe de Força Tática estava em rondas pelo Bairro Primavera III e visualizou os denunciados em uma motocicleta, que era conduzida por UENISLE, trafegando em alta velocidade e realizando manobras perigosas, como zigue-zague.

Os policiais realizaram ordens de parada e não obtiveram êxito, até o momento em que o denunciado UENISLE perdeu o controle da motocicleta e esbarrou na viatura, caindo os denunciados ao solo.

De imediato, foi realizada uma busca pessoal em ambos, sendo localizado no bolso de NEI ELSON MARTINS LOPES 10 (dez) porções de cocaína, bem como R$ 200,00 em dinheiro, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id. 104743240).

Durante a abordagem foi constatado que o denunciado UENISLE SANTOS DE FARIAS DALMOLIN não possuía CNH.

“Ex positis” e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de UENISLE SANTOS DE FARIAS DALMOLIN como incurso nas sanções do artigo 309 do Código de Trânsito e em face de NEI ELSON MARTINS LOPES e UENISLE SANTOS DE FARIAS DALMOLIN, como incursos nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro (...).”
(Id. 192219656).

Ultimada a instrução criminal, ambos os acusados foram condenados pelos fatos narrados na inicial acusatória, e, na parte que interessa, destaco que
Neil Elson Martins Lopes
foi condenado ao cumprimento da reprimenda de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 200 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos.

Irresignado com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, ao sentenciado
Neil Elson Martins Lopes,
o
parquet
interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando nas razões recursais anexas (Id. 192217438), o seu afastamento, sustentando, em síntese, que ele ostenta condenação criminal pretérita, o que demonstra que não seria um caso isolado em sua vida, razão pela qual compreende que é envolvido com atividades ilícitas.

Para subsidiar a alegação, a representante ministerial destaca que:

“No caso dos autos, evidencia-se que a aplicação da minorante não é medida recomendável à espécie, em virtude dos MAUS ANTECEDENTES e DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS, uma vez que o fato descrito na exordial acusatória não se cuida de um ato isolado, pelo contrário, o apelado NEI ELSON MARTINS LOPES já foi CONDENADO por crime da lei de armas, cometido poucos dias antes deste (Autos n. 1008637-57.2022.8.11.0037; fato ocorrido em 20/10/2022; sentença proferida em 16/06/2023, atualmente em fase recursal no Egrégio Tribunal de Justiça de MT), o que demonstra que é o ora apelado dedicado a atividades criminosas e, portanto, não faz jus a causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.”
(Id. 192217438, p. 5).

No entanto, entendo que não assiste razão ao
parquet
, no pedido de afastamento da benesse.

Sem delongas, ao contrário do exposto, apesar de o apelante, de fato, ostentar a condenação mencionada pela representante ministerial, não há falar em maus antecedentes, pois conforme ela própria menciona, a condenação ainda não transitou em julgado.

Ademais, pelo que constatei da análise mais detalhada de todas as circunstâncias que envolvem o caso em apreço, não se verifica qualquer outro fato desabonador, ou seja, não há investigações anteriores envolvendo o apelado com traficância, não há qualquer outro tipo de informação a respeito de envolvimento com traficância ou outros indivíduos ligados a organização criminosa ou até mesmo com outros meros traficantes.

Em outras palavras, ao menos por ora, não há nada que permita falar na habitualidade criminosa sustentada pela douta promotora de justiça.

Portanto, não há como afastar a benesse conferida ao apelado, o qual é, ainda, primário e sem antecedentes criminais, e, se não bastasse, trata-se de apreensão, ocasional, de irrisória quantidade de entorpecente, consistente em cerca de 5g de cocaína.

Esta Corte já decidiu que:

“Tratando-se de réu
primário
e inexistindo elementos indicativos de que seja pessoa dedicada a atividades criminosas ou integrante de organização criminosa, deve incidir a
causa
especial de
diminuição
de pena do
tráfico
privilegiado. (...)”
(TJ/MT – Ap. Crim. 0017658-53.2016.8.11.0015 – 2a CCrim. – minha relatoria – julgado em 31.7.2019).

Concluo que a especial diminutiva de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, deve ser mantida em benefício do sentenciado.

Por todo o exposto, em dissonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego

provimento

ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024